Tribunal: TJDFT
Processo: 0729804-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729804-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ADENAUER ESTEVAO SOARES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Repactuação de Dívidas – Intimação do Banco para Apresentar Informações Prévias à Audiência de Conciliação – Descumprimento – Aplicação das Sanções Previstas no §2o do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor – Efeito Suspensivo – Perigo de Dano Grave – Ausente – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. Isso porque não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandante, mas tão somente a dedução de um mero juízo hipotético da “prejuízo econômico”, sem demonstrar a sua efetiva gravidade. O Juízo de origem determinou a suspensão dos “descontos referentes às parcelas devidas aos credores BANCO BRADESCO e BANCO INTER, sem liberação da margem consignável correspondente”, a evidenciar a ausência de perigo de dano grave. Ressalto que o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. À agravada para Contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator